Tribunal: TJPA
Processo: 0809716-51.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809716-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMUEL DA SILVA SIMEAO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

P
ROCESSO Nº.
0809716-51.2023.8.14.0000
.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: SAMUEL DA SILVA SIMEÃO.

DEFESA: WÁGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGES (OAB/PA Nº.12.406).

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

PROCESSO DE ORIGEM:
0001522-10.2021.8.14.0051.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº.11.302/2022. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
apenado

contra decisão do Juízo
a quo
,

que indeferiu pedido de indulto natalino em relação ao crime de tráfico privilegiado (art.33, §4º, da Lei nº.11.343/2006)

com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de indulto natalino com base no

Decreto Presidencial nº.11.302/2022 (i)
em relação ao crime de tráfico privilegiado (art.33, §4º, da Lei nº.11.304/2006); (ii) na pendência de cumprimento de pena pelos crimes impeditivos de roubo majorado (art.157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art.244-B, do ECA); (iii) havendo condenações penais com trânsito em julgado impostas em processos criminais distintos.

III.

Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou ser cabível a concessão de indulto natalino em relação ao crime de tráfico privilegiado com esteio no art.7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº.11.312/2022, não subsistindo o requisito da pena máxima disposta no art.5º do mesmo decreto.

4.

Os crimes de roubo majorado e corrupção de menores não comportam a concessão de indulto natalino à luz do Decreto Presidencial nº.11.302/2022 por expressa previsão do art.7º, II, e VIII, sendo ditos, portanto, como “crimes impeditivos”.

5.

Segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, apenas é cabível à concessão de indulto natalino em face a crime não impeditivo, após o integral cumprimento da pena correspondente, hipótese aplicável em casos de concurso de crimes e ainda que as condenações penais sejam resultantes de processos criminais distintos.

6.

No caso concreto,
não se revela juridicamente possível a concessão de indulto natalino ao agravante, em relação ao crime de tráfico privilegiado (art.33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006) com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022, eis que, à época do marco temporal do decreto (25/12/2022), o reeducando ainda não havia cumprido a integralidade da pena de reclusão imposta aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, sendo a condenação penal em relação a estes dois crimes imposta no âmbito do mesmo processo criminal e àquele, em feito criminal distinto.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
SAMUEL DA SILVA SIMEÃO,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.
0805263-76.2024.8.14.0000
,
que indeferiu indulto natalino ao apenado

com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022.

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de seja reformada a decisão agravada, julgando-se procedente a extinção de punibilidade do reeducando por indulto natalino nos termos do Decreto Presidencial nº.11.302/2022 (ID 14664587 – fls.10/14).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo a fim de ser mantida a decisão recorrida (ID 14664587 – fls.17/21).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 14664587 – fl.22).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos do parecer de ID 15086714.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Após leitura atenta das razões recursais, verifica-se que o apenado se insurge contra a decisão agravada sob o fundamento de que negou
equivocamente
indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022 em favor do agravante em relação ao crime de tráfico privilegiado (art.33,§4º, da Lei nº..11.304/2006), pois este já cumpriu a pena correspondente ao crime de corrupção de menores (art.244-B, do ECA), portanto, já fora superado o impeditivo disposto no art.11 do referido decreto para a concessão do benefício.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se a decisão agravada na parte de interesse (ID
14664587 – fl.09):

“Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a) supramencionado(a), atualmente no
Regime Semiaberto
, e com
9 anos 5 meses 21 dias de pena remanescente a cumprir
, conforme informações extraídas do SEEU nesta data.

Analisando atentamente os argumentos expostos pelo Ministério Público (99 / 116) e pela Defesa (110 / 111) em suas respectivas manifestações, entendo que merece prosperar a tese defendida pelo órgão Ministerial.

Isso posto, adoto na íntegra,
per relationem
, os fundamentos de fato e de direito trazidos pelo Ministério Público, os quais passam a integrar a presente Decisão, de modo que
INDEFIRO
os pedidos formulados pela Douta Defesa, com fulcro no artigo 11, § único, do Decreto Presencial referido. Acrescento ainda que, a teor do artigo 76 do CPB, no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave” (grifo do autor)

Considerando que o magistrado
a quo
adotou fundamentação
per relationem
em relação ao parecer do Ministério Público atuante no Juízo, cumpre trazer à baila a referida manifestação ministerial. Confira-se:

“MM. Juiz,

De imediato o Ministério Público é pelo indeferimento do pedido de concessão de indulto, uma vez que
a existência de condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B, caput, do ECA (processo nº 0000963-21.2018.8.14.0128) esbarra no art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022,
pois configura-se como crime impeditivo, nos termos do art. 7º, VIII, do mesmo diploma legal.

Santarém/PA, na data de protocolo.” (grifo nosso)

Com auxílio do Sistema SEEU, verifico que o processo de execução em referência nº. 0001522-10.2021.8.14.0051 foi instaurado em 20/07/2021 em decorrência da condenação penal transitada em julgada no âmbito do processo criminal nº.
00009632-12.018.8.14.0128 pelo cometimento dos crimes insertos no art.157, §2º, II, do CP (pena de 08 anos de reclusão e 800 dias-multa) e art.244-B, do ECA (pena de 02 anos de reclusão) em regime de concurso material de crimes, totalizando a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa em regime inicial fechado.

Contudo, em 07/03/2022, o Juízo de Execução recebeu ofício quanto ao advento da sentença penal condenatória com trânsito em julgado no âmbito do processo criminal nº. 0800105-49.2021.8.14.0128, no qual fora condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no regime inicial aberto pelo cometimento do crime tipificado no art.33, §4º, da Lei nº.11.304/2006.

Sendo assim, o magistrado
a quo
proferiu decisão em 07/03/2022, na qual procedeu à soma das sanções penais impostas, obtendo 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e indicando o tempo remanescendo de pena a cumprir de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Na atualidade, o SEEU sinaliza o cumprimento de pena correspondente a 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias (patamar de 30% de cumprimento), restando 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de pena a cumprir.

Nesse contexto, verifico que os
crimes de roubo majorado e corrupção de menores
não comportam a concessão de indulto natalino à luz do Decreto Presidencial
nº.11.302/2022 por expressa previsão do art.7º, II, e VIII, cujo teor se transcreve:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

(...)

VIII - tipificados nos
art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente.

(...)”

Porém, em relação ao
crime de tráfico privilegiado
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que cabível a concessão de indulto natalino com esteio no art.7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº.11.312/2022, não subsistindo o requisito da pena máxima disposta no art.5º do mesmo decreto.

Nesse sentido, oportuna a transcrição dos dispositivos citados e o julgado de lavra da Excelsa Corte e do E.TJE. Confira-se:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

VI - tipificados no
caput
e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no
art. 34
e no
art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;”

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL. (...) 2. De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que "[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".
3. Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. ABRANGÊNCIA. ART. 7º, INCISO VI, DO DECRETO Nº 11.302/2022: POSSIBILIDADE.
1. não obstante a pena máxima em abstrato cominada para o tráfico privilegiado ser superior a 5 (cinco) anos, deve-se observar a permissão dada pelo artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial, que se aplica ao caso sob exame, pois reconhecido o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.
precedentes.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818704-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

Nesse cenário, havendo condenação penal pela prática de mais de um crime, cabível a incidência do quanto disposto no art.11, parágrafo único, do Decreto nº.11.302/2006. Veja-se:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.

Com efeito, a despeito do parágrafo único do art.11 do Decreto Presidencial nº.11.302/2022 fazer referência apenas à hipótese de
concurso de crimes
, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido de que
também é aplicável
em caso de condenações por mais de um crime ainda que perpetrados
em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso material ou formal (processos diferentes)
como no caso em exame, o que resultou na mudança de diretriz jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nessa toada, transcreve-se jurisprudência da Excelsa Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. REPRIMENDA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Ao interpretar o art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a compreensão de que, em caso de condenações por dois ou mais crimes, ainda que em processos diferentes, é imprescindível o integral cumprimento das penas dos delitos impeditivos para se permitir o indulto das reprimendas relativas aos demais.
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal se adequou ao mesmo entendimento ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/4/2024. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 874.658/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. REPRIMENDA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para dirimir análises divergentes sobre a questão, esta Corte havia estabelecido a compreensão de que, para fins de aplicação do Decreto Presidencial 11.302/2022, "apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos" (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023.)

2. Todavia, na SL N. 1.698/RS, o Pleno do Supremo Tribunal Federal contrariou a orientação desta Corte e determinou a suspensão imediata de ordens concedidas com base no entendimento da Terceira Seção.
3. Embora o precedente não seja vinculante, foi estabelecido pelo órgão máximo da última instância do Poder Judiciário. Em respeito à segurança jurídica e à importância da jurisprudência, a interpretação da SL n. 1.698/RS e sua aplicação a casos semelhantes deve prevalecer. (...) 7.
Em conclusão, é essencial aplicar a interpretação do Plenário do STF, para, em caso de condenação por dois ou mais crimes, considerar imprescindível o integral cumprimento das penas dos delitos impeditivos para se permitir o indulto das reprimendas relativas aos demais.
8. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 896.584/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Alinhando-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o E. Tribunal de Justiça passou a adotar mesmo entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PENA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO
.
1. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a concessão do indulto natalino com fulcro no Decreto n. 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento de reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do referido ato normativo (SL n. 1698 MC-REF/RS), como se deu na espécie. 2. Diretriz do Supremo Tribunal Federal adotada pela Terceira Seção do STJ, segundo a qual, com o objetivo de uniformizar o entendimento daquela Corte com o do STF, e a fim de prezar pela segurança jurídica, modificou sua convicção para “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.” (AgRg no HC n. 890.929/SE), orientação também refletida na jurisprudência deste Tribunal de Justiça (vide TJPA, AgExPe n. 0817222-78.2023.8.14.0000). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0817127-48.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/06/2024)

Desse modo, vislumbro que não se revela juridicamente possível a concessão de indulto natalino ao agravante com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022, eis que, à época do marco temporal do decreto (25/12/2022), o reeducando ainda não havia cumprido a integralidade da pena de reclusão imposta aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (totalizam 10 anos de reclusão), servindo, tal circunstância, como impeditiva à concessão de indulto em face ao crime de tráfico privilegiado.

Portanto,
considerando que
não
foram preenchidos todos os requisitos dispostos no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022 para a concessão de indulto natalino em favor do apenado, revela-se imperativa a mantença da decisão agravada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto e
, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
para manter a decisão agravada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/10/2024